Tribunal: TJDFT
Processo: 0710188-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710188-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: EM APURAÇÃO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Sobem a este tribunal os autos do Inquérito Policial n. 0710188-07.2021.8.07.0001, sendo autuado como remessa necessária. Em manifestação de ID 55677141, a d. Procuradoria de Justiça esclarece que houve sentença concessiva de habeas corpus, nos autos do Processo n. 0745493-81.2023.8.07.0001, determinando o trancamento da investigação policial, ainda não remetido ao tribunal. Sugere, o Parquet, a suspensão do feito até o julgamento do reexame necessário da sentença que concedeu o writ. A hipótese, a meu ver, é de não conhecimento desta remessa necessária por falta de objeto. Com efeito, a decisão a ser reexaminada por este tribunal foi proferida nos autos do Habeas Corpus em referência, sendo apenas trasladada para estes autos e juntada no ID 55477168. Não há, portanto, decisão judicial no inquérito policial a ser reexaminada por esta instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da remessa oficial. Requisitem os autos do Processo 0745493-81.2023.8.07.0001 ao il. Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, em virtude da minha prevenção, nos termos do art. 81, § 1o, do RITJDFT. Vindo os autos à minha conclusão, determino a associação com este processo. Oficie-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2024 18:49:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator